Tribunal: STF
Processo: ARE 1407772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 6):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. DIFERENÇAS PRETÉRITAS. GRATIFICAÇÃO JÁ INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SEGURADO E PERCEBIDA PELO EX-SERVIDOR ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DEVIDO. CÔNJUGE VIRAGO SEPARADO DE FATO, RECEBENDO PENSÃO ALIMENTÍCIA À DATA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. BENEFÍCIO DEVIDO NO PERCENTUAL DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ART. 331, § 1°, II, "A" E § 2°, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, COM REDAÇÃO DADA PELA EC N° 69/2011; E ART. 5°, §8°, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 21/2000, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LC N° 93/2011. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA DE OFICIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS”.



    Opostos Embargos de Declaração por MARIA LUCÊNCIA FERRREIRA DE SOUZA (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega que o acórdão recorrido, ao condená-lo a pagar pensão por morte à viúva de ex-militar aposentado, incluindo todas as verbas que percebia - inclusive a gratificação de representação de gabinete -, violou a EC 41/2003 (que veda a paridade), o princípio da autotutela e as Súmulas 346 e 473 do STF. 



    Aduz que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data posterior à EC 41/2003, que alterou o art. 40, §8º, da CF/1988, de forma que a pensionista não faz jus à paridade com os servidores da ativa. No ponto, afirma que, para “que se possa cogitar a paridade, é preciso que seu instituidor tenha falecido antes da Emenda nº 41/2003”, pois “o benefício de pensão por morte encontra-se regulado pelas regras vigentes à data do óbito” (Vol. 12, fl. 9).



    Por derradeiro, sustenta que, diante do poder conferido à Administração Pública de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, não há que se falar em violação à irredutibilidade do benefício.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279, 280 e 636 do STF (Vol. 14).



    No Agravo (Vol. 16), o ESTADO DO CEARÁ refuta a aplicação dos mencionados óbices sumulares, alegando, em síntese, que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que a autora tem direito à inclusão da gratificação de representação de gabinete no valor percebido a título de pensão por morte aos seguintes argumentos (Vol. 6, fl. 5):



    “A controvérsia consiste em verificar o direito da autora ao percebimento de pensão por morte de ex-militar no valor integral, incluída na base de cálculo gratificação de representação de gabinete, supostamente incorporada aos proventos do instituidor do benefício.



    Insurgem-se as partes contra a sentença de parcial procedência do pleito autoral, que condenou o Estado do Ceará a retificar a parcela referente à gratificação de representação de gabinete, para fins de cálculo da pensão mensal, em favor da promovente, bem como a pagar as diferenças entre os valores devidos e os pagos a esta última, desde a instituição do benefício de pensão mensal, corrigidos na forma da Lei n. 11.960/2009.



    […]



    O ente público, por sua vez, em seu pleito, alega a impossibilidade do direito pleiteado relativo à inclusão da gratificação de representação de gabinete, haja vista que, consoante a legislação vigente à época do óbito do instituidor, o direito à paridade não mais seria previsto, ante o advento da EC n. 41/03.



    [...]



    [...] em que pese a alegação do ente público de que a ausência de direito à paridade implicaria a não inclusão da gratificação de representação de gabinete, friso que esta não está fundamentada naquela, posto que já havia sido incorporada aos proventos de aposentadoria do segurado e a paridade diz respeito ao reajuste dos proventos e das pensões em relação aos vencimentos dos servidores da ativa. 



    Na situação em exame, quando o instituidor da pensão foi transferido para a reserva, a gratificação de representação de gabinete foi incluída nos proventos do ex-militar segurado, isto é, este preencheu os requisitos necessários para sua incorporação, recebendo a aludida gratificação até o óbito (fls. 24 e 29). 



    Com efeito, a Lei Complementar Estadual n° 21/2000, em seu art. 8°, estabelece que ‘A pensão por morte do militar estadual, concedida na conformidade dos §§ 2° a 7° do Art. 331 da Constituição Estadual, correspondera á totalidade do subsidio, remuneração ou proventos do segurado, respeitado o teto remuneratório aplicável.’.



    Soma-se ainda, acerca da temática, o entendimento sumulado n. 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, segundo o qual ‘o benefício da pensão por morte deve corresponder à totalidade dos proventos devidos ao ‘de cujos’ na data do falecimento, vendando-se a exclusão das parcelas previamente incorporadas aos estipêndios do servidor transferido para inatividade.”



    Portanto, a requerente tem direito a receber seu benefício previdenciário em valor equivalente à totalidade dos proventos percebidos pelo instituidor segurado na data do seu óbito, incluindo-se a gratificação de representação de gabinete, não podendo esta ser excluída, uma vez que já havia sido incorporada aos proventos do servidor transferido para a inatividade.”



    Em que pesem os fundamentos da parte recorrente, a análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos julgados citados abaixo, proferidos em casos idênticos:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais pertinentes (Súmula 279 e 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 788.785-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. LEIS 9.561/1971 E 10.722/1982 DO ESTADO DO CEARÁ. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.“ (ARE 795.305-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 10/6/2014)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.243.528/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/2/2020; ARE 1.132.448/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/6/2019; RE 1.179.501/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/2/2019, entre outras.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente